Tribunal: TJDFT
Processo: 0718276-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1 – Apelação contra sentença que julga procedente os pedidos devido ao réu ter deixado de impugnar de forma específica as alegações de fato constantes da inicial, fazendo com que, então, se presumam elas verdadeiras, na forma do art. 341 do CPC.
2 – A procedência dos pedidos autorais se deu em razão de o banco réu ter apresentado contestação que não guardava, substancialmente, relação com a demanda, referindo-se a questões distintas da discutida nos autos.
3 – Semelhantemente, em suas razões de apelo, e sem trazer impugnação específica aos termos da sentença, o réu/apelante se limita, basicamente, a repisar parte dos argumentos deduzidos na contestação, sem nada especificamente se pronunciar a respeito da compreensão do d. Juízo a quo, de que a contestação não guardava relação com a demanda.
4 – Apelação não conhecida na forma do art. 932, III, do CPC.